Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807813-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SILVA DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO A PENA DE 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 417 DIAS-MULTA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA. PEDIDO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA ABATIDO NA PENA CONDENATÓRIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA.

1.

Réu denunciado e condenado por crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa em regime semiaberto;

2.

Ausência de detração por ocasião da prolação da sentença condenatória, apesar da autoridade coatora mencionar o tempo de prisão provisória cumprido pelo paciente (3 meses e 9 dias);

3.

Direito subjetivo do agente à detração penal nos termos do art.387, §2º do Código de Processo Penal, que deve ser aplicado para efeito de fixação do regime inicial do cumprimento de pena;

4.

Competência da Jurisdição Ordinária para implementar a exigência legal, sob pena de supressão de instância;

5.

Ordem conhecida e concedida.

6.

Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO SILVA DE MOURA, já qualificado dos autos, com fundamento no art.5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art.647 e seguintes do Código de Processo Penal. Alega que o paciente foi preso juntamente com Kaio Vinícius de Castro Viana, no dia 04/02/2023, por volta das 14:20 horas, em razão de denúncia de que ambos estariam “previamente associados, tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregava consumo, vendiam e/ou forneciam drogas” sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após a regular tramitação do processo, foi prolatada sentença condenatória que julgou a denúncia parcialmente procedente, absolvendo o corréu Kaio Vinicius de Castro Viana, mas condenando o paciente nas penas do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa em regime semiaberto.

Insurge-se o paciente contra a violação da sentença por não ter realizado a detração da pena, considerando que ficou preso mais de 3 (três) meses e 9 (nove) dias, conforme determina o art.387, §2º do CPP. A sentença teria deixado de analisar o tempo em que o paciente esteve preso, pelo crime que lhe foi imputado. Requereu a liminar para que além da detração, fosse imposto regime inicial aberto. Não juntou documentos. A liminar foi indeferida. Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. nº 93121704), foram devidamente juntadas aos autos. O
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento parcial da Ordem, e na parte conhecida, por sua denegação (Id. nº14470641).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os impetrantes alegam que o paciente faz jus a detração do tempo em que permaneceu preso, a teor do art.387, §2º do CPP, buscando diminuir a pena em 3 (três) meses e 9 (nove) dias, bem como, lhe seja imposto o regime aberto de cumprimento de pena.

Na verdade, constato que o paciente foi condenado inicialmente à uma pena corporal de 4 anos e 6 meses de reclusão, mas, em sede de embargos de declaração à autoridade coatora reconheceu erro material e corrigiu a pena definitiva para 4 anos e 2 meses de reclusão mais, pena de multa. O fundamento da impetração não é modificação de regime, mas o reconhecimento de que seja feita a detração do tempo em que esteve provisoriamente recolhido, no total de 3 meses e 9 dias, o que é direito subjetivo do agente.

No julgamento do HC 1044924-79.2021.4.01.0000 do TRF 1ª R. Terceira Turma, o Juiz Federal convocado Marllon Sousa, relator do caso, julgado em 29/03/2022, DJe de 31/03/2022, se manifestou em caso análogo:

Em primeira análise, nota-se que a detração é direito subjetivo do réu, sendo obrigação do juiz considerar na sentença o período em que o agente teve sua liberdade cerceada, seja pela prisão, seja pela internação.

Dessa forma, a detração penal gera efeito por ocasião da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, isto se houver condições de se fazer a detração por ocasião da prolação da própria sentença, ou então em juízo de execução penal. No caso presente, a própria autoridade coatora reconheceu tanto na sentença, quanto nos embargos de declaração que o paciente ficou preso provisoriamente por um determinado período (3 meses e 9 dias), e que por isso deveria ter ocorrido a detração penal para que fosse imposto corretamente o regime inicial de cumprimento da pena. Não sendo observado esse direito do paciente, a meu ver, caracteriza constrangimento ilegal, porque a diminuição do tempo da prisão provisória vai, sem dúvida, alterar o regime de cumprimento da pena, conforme preceitua o art.387, §2º do CPP. Menciono, por todas, a seguinte jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6.
DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2. Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito. 3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes. 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). 6. O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. E, na hipótese, para cada um das vetoriais foi concretizado aumento de um ano acima da pena mínima (o que equivale à majoração de 1/6). 9. Na segunda fase do cálculo da pena, constata-se que a confissão espontânea do Paciente foi ponderada e cotejada com a demais provas dos autos e, portanto, lastreou o juízo condenatório. Assim, ao minimizar a relevância do elemento probatório produzido pelo Réu, fundado na conclusão de que a autoria delitiva foi respaldada nas demais provas dos autos, a rigor o Tribunal local deixou de considerar, integralmente, a orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). Ainda nessa etapa, ao minorar a reprimenda à razão ínfima de 1/18 (um dezoito avos), a Corte local, substancialmente, afastou, ao menos em parte, a aplicação da Jurisprudência do STJ, fixada no sentido de que a confissão que lastreou a condenação, ainda que seja fragmentária, deve sempre atenuar a pena, segundo o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 10. Quanto à detração processual penal, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não descontaram da pena do Paciente o tempo de prisão provisória. Ou seja, não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação do pedido ora formulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Além de o Supremo Tribunal Federal admitir a detração do tempo de prisão provisória (HC 126786, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; HC 119457, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 28/05/2014; Ext 1275, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2012, v.g.), esta Corte tem o entendimento de que "a aplicação do comando previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC 570.988/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Extrai-se nos autos que o Paciente foi condenado somente pela presente causa, e por esse processo encontra-se custodiado desde 07/12/2016, quando foi preso preventivamente. Portanto, o caso é de "simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena" (STJ, AgRg no RHC n. 142.395/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). Dessa forma, é inidôneo refutar a possibilidade de análise da detração sob o entendimento de que tal competência é do Juiz das Execuções Criminais, tout court - notadamente no julgamento do recurso de apelação, em que a íntegra do processo-crime é analisada, além de no caso a incidência do instituto ter sido expressamente requerida pelo Sentenciado nas razões recursais. Portanto, competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar do Paciente ao reduzir a reprimenda, para, se fosse o caso, fixar regime diverso daquele da sentença - omissão que deve ser sanada. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de oficio. 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Em suma, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado somente por essa acusação e assim, encontra-se custodiado desde 04/02/2023, quando foi preso preventivamente. Logo, o caso é de “simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena” (STJ, AgRg no RHC n.142.395/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PINHEIRO, 6ª TURMA, JULGADO EM 21/09/2021, DJe de 28/09/2021. Evidente pois, a concessão do
writ
para que a autoridade coatora proceda a indispensável detração, com a imposição do regime correspondente, como achar de direito, sob pena de supressão de instância, sanando a omissão apontada.

Ante o exposto,
data venia
, do parecer ministerial,
concedo a Ordem
, para que a autoridade coatora proceda a detração indicada com a respectiva indicação do regime inicial de cumprimento de pena. Expeça-se o que for necessário.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de julho de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/08/2023